Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. DONO DA OBRA. ASSUNÇÃO DIRETA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALTERAÇÕES SUBSTANCIAIS DO PROJETO. INADIMPLEMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE ENGENHARIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de empreitada, reconheceu a existência de ajuste direto entre empreiteiro e dono da obra, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à empresa de engenharia por ilegitimidade passiva e condenou o réu ao pagamento de parcela líquida inadimplida e do saldo remanescente da empreitada, a ser apurado em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em exame: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; e (ii) estabelecer se restou comprovada a existência de contrato de empreitada diretamente ajustado entre o autor e o réu, com consequente responsabilidade deste pelo pagamento dos valores inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta o indeferimento da prova oral na suficiência do conjunto probatório documental, inexistindo controvérsia fática relevante a justificar dilação probatória.
4. O juiz exerce legitimamente o poder instrutório ao indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade.
5. O contrato de empreitada independe de forma especial, sendo válida a avença verbal quando comprovados seus elementos essenciais, conforme os arts. 104 e 107 do Código Civil.
6. As provas documentais, notadamente mensagens de aplicativo e comprovantes de pagamento, demonstram que o réu, na condição de dono da obra, assumiu diretamente a condução da empreitada, efetuando pagamentos, adquirindo materiais e dirigindo a execução dos serviços.
7. As alterações substanciais do projeto inicial, com acréscimo de área construída e inclusão de serviços não previstos, descaracterizaram o objeto originalmente contratado com a empresa de engenharia, afastando sua responsabilidade pelo pagamento da mão de obra.
8. Restou comprovado o inadimplemento da parcela líquida referente à quinzena de 20/05/2024, no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), impondo-se a condenação imediata do réu nesse ponto.
9. A apuração do saldo remanescente da empreitada demanda liquidação por arbitramento, diante da ausência de memória técnica uniforme e da existência de inconsistências aritméticas na planilha apresentada, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.
2. É válido o contrato verbal de empreitada quando comprovados preço, objeto e execução, sendo responsável pelo pagamento o dono da obra que assume diretamente a condução dos serviços.
3. Alterações substanciais do projeto e ingerência direta do proprietário afastam a responsabilidade de empresa de engenharia inicialmente contratada.
4. O saldo da empreitada deve ser apurado em liquidação por arbitramento quando inexistente base técnica segura para liquidação imediata.